Tribunal: TJMT
Processo: 1002714-36.2016.8.11.0045
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002714-36.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KEILA BARBOZA FERNEDA SZIMINSKI - CPF: 027.912.791-05 (APELADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE Companhia de Seguros (seguradora integrante do convênio DPVAT) (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL No
1002714-36.2016.8.11.0045

APELANTE (S):

BRADESCO AUTO/RE

SEGURADORA LÍ
DER DO CONSÓ
RCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO (S):

KEILA BARBOZA FERNEDA SZIMINSKI

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PROCEDÊNCIA -
INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO (
7
0%) QUANTIFICADO EM 2
0
% –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO E O PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – PERCENTUAL READEQUADO - SÚMULA 474 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

O
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula no 474.

Verificado o equívoco da sentença de primeiro grau, necessária
a
sua reforma, porquanto o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula no
474.
-

R E L A T Ó R I O

R

E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de Apelação Cível interposto por
BRADESCO AUTO/RE

e
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓ
RCIO DO SEGURO DPVAT
SA

contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
, a qual julgou procedente a pretensão inicial
,
condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de
R$ 9.450,00 (nove mil
quatrocentos e cinquenta reais), com correção monetária pela variação do INPC a partir da data do acidente e juros de mora a partir da citação
. Ainda, condenou a
seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
,
fixados em 1
5
%
sobre o valor da condenação
(I
d.

215984320
).

Opostos os
embargos de declaração
pela seguradora, foram rejeitados, nos termos da decisão Id.
215984325
.

Em suas razões recursais (Id.
215984327
), alega que
o valor da indenização securitária consignada na sentença não observou
os termos da L
ei
no
11.945/09, bem como

equivocou
-se

quanto
à
aplicação dos parâmetros legais para o cálculo da

condenação
.

Ao final, requer o provimento do presente recurso para
reformar a

sentença
e
reduzir a condenação para o valor de R$

1.890,00

(um mil oitocentos e noventa reais), em observância aos critérios da tabela da
L
ei
no
11.945/09 e quantificação do laudo pericial.

Contrarrazões
apresentadas no Id.
215984331

pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos
que
KEILA BARBOZA FERNEDA SZIMINSKI
ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
BRADESCO AUTO/RE
e
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
SA,
aduzindo que

em
23/08/2013
foi vítima de acidente de trânsito,
o
que resultou em
sequelas permanentes em sua perna esquerda,
haja vista
a
dificuldade para se locomover
,
fazendo jus ao recebimento do seguro DPVAT.

R
equereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT
por invalidez permanente no
valor
de R$13.500,00 (treze mil e

quinhentos reais), acrescidos de juros
e atualização monetária
desde a

data do acidente
(Id. 215984162).

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre
a
seguradora, ora apelante.

Pois bem.

É de se destacar que o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na
Súmula no 474
, vejamos:

“
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
.
”

Neste particular, a perícia
concluiu
(Id.
215984317
)
:

Laudo Médico:

(...)

A paciente acima sofreu acidente de moto em 23/08/13, teve traumatismo craniano sem necessidade de neurocirurgia, com tomografia evidenciando pequeno hematoma extra axial frontal à esquerda. Atualmente, não há nenhuma sequela neurológica. Também houve lesão de partes moles (pele, subcutâneo e músculos) em coxa esquerda, sendo realizada cirurgia para reparação. Não houve fratura óssea nem encurtamento do membro. Há presença de cicatriz e paciente deambula com discreta alteração da marcha, devido diminuição da sustentabilidade pelos músculos da coxa esquerda e pequena redução da força. A Autora é destra. Seu quadro clínico atual é estável.

CID: S06.8; S70.1;

De acordo com a tabela de indenização, a
perda funcional completa de um dos membros inferiores é calculada em 70%.
Como no caso da Autora, há cicatriz e
discreta alteração da marcha e pequena redução da força no membro inferior esquerdo
, e
a mesma
é destra, fixo o valor de
incapacidade parcial permanente em 20%
.

[
g.n
.]

Nessa senda, percebe-se que o
expert
informou o grau da
incapacidade
(70%)
e o percentual do respectivo dano
(20%)
, demonstrando-se conclusivo o laudo pericial.

Logo
:

(i) partindo-se o cálculo do
teto indenizatório
- R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais);

(
ii
) enquadrando-se a lesão segmentar na tabela da SUSEP (anexa à Lei no 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.945/09);

(
iii
) e efetuada a redução proporcional da indenização conforme a
extensão do dano, a teor do apurado na perícia, tem-se:

-
Cicatriz e discreta alteração da marcha e pequena redução da força no membro inferior esquerdo

R$ 13.500,00 x
70
% (
Perda total do uso de um dos membros inferiores
) x
20
% (perda de repercussão prevista na perícia) = R$
1.890,00
(
um mil oitocentos e noventa reais
).

Desta forma
, chega-se
ao montante indenizatório total
devido a título de cobertura do seguro obrigatório (DPVAT) para a invalidez permanente parcial e incompleta
de um dos
membros inferiores, qual seja, R$
1.890,00 (um mil oitocentos e noventa reais).

Assim, há que ser reformada
a sentença neste ponto para adequar o
quantum
indenizatório
em conformidade com o percentual previsto na tabela da SUSEP e o grau da lesão verificado na perícia, além de observar os limites legais para as ações envolvendo o seguro obrigatório DPVAT.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR NÃO VERIFICADA – COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA – DEBILIDADES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – QUANTUM – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Apesar de a ação de cobrança possuir idênticas partes e pedido com outra ação, também da mesma natureza, ajuizada previamente, com decisão de mérito já proferida e transitada em julgado, não se verifica a mesma causa de pedir, pois se
tratam
de acidentes de trânsito distintos, não
caracterizando a coisa julgada. Estando presentes, nos autos documentos que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.
Estando em vigência da Lei no 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada. “A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez
.” (Súmula no 474 do STJ).

(N.U 0041558-84.2016.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, publicado no DJE 07/02/2019).
[
g.n
.]

Diante de todo o exposto,
dou provimento
ao recurso
para
reformar a sentença e
adequar o
quantum
indenizatório ao
valor
de
R$ 1.890,00 (um mil oitocentos e noventa reais)
, em conformidade com a tabela da Susep e o grau de invalidez da parte autora indicado pela perícia médica judicial.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024